Tribunal: TJPA
Processo: 0818331-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818331-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: VANDERLEY DE SOUSA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA. É cediço que o alegado constrangimento somente resta configurado quando verificada desídia por parte do Estado-Juiz, inocorrente na hipótese, sobretudo se levada em consideração as peculiaridades e complexidade do caso em comento, isto é, pluralidade de réus, em número de vinte e nove, com diversos pedidos de revogação de prisão preventiva e impetração de inúmeros habeas corpus, dentre outras diversas petições atravessadas pelas defesas dos réus, impondo-se ressaltar ainda, tratar-se de ação penal oriunda de operação policial que desvendou suposta ramificação de organização criminosa de alta complexidade e abrangência. Observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2) CARACTERÍSTICAS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 08, DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 3)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
VANDERLEY DE SOUSA LIMA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI.

Narra a impetrante estar o paciente preso preventivamente desde o dia 10/12/2021, sem que tenha sequer sido iniciada a instrução processual, de modo a estar o aludido paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, ressaltando possuir características pessoais favoráveis, impondo-se a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura, sendo que, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Kédima Lyra, que apontou minha prevenção para atuar nos presentes autos, vindo os autos a mim conclusos, oportunidade na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu,
verbis:

“Conforme depreendido dos elementos de informação consubstanciados nos Autos de Inquérito Policial, o denunciado em tela é autorizado, pelo chefe do tráfico em Tucuruí (o traficante ANILTON DA SILVA RODRIGUES, VULGO “VELHO BARRIGA” ou “NARIZ DE BRUXA”), a vender entorpecentes e a abastecer as “biqueiras” (bocas de fumo) deste município. Das conversas analisadas no Auto Circunstanciado e no Auto de Contatação de Dados (das fls. 14 às 244 do IPL e áudios no ID: 44484335), restou comprovado que VANDERLEY distribui drogas para diversos “Biqueiros”, e atua em conjunto com o nacional conhecido como “BITECO” (seu braço direito). VANDERLEY e BITECO, juntos, realizam as cobranças das dívidas que os biqueiros possuem, e, em seguida, VANDERLEY repassa o dinheiro para “NARIZ DE BRUXA”. Em conversa com o nacional GABRIEL DOS SANTOS LEAL (ver fls. 53 do IPL), é possível se verificar que GABRIEL pergunta ao VANDERLEY se ele tem alguma coisa (droga), ocasião em que VANDERLEY afirma: “HOJE QUE O VELHO (ANILTON) APARECEU, TO VENDO AQUI”. Em seguida, GABRIEL afirma que já pagou o corre (venda dos entorpecentes) tudo. Percebe-se que VANDERLEY pega a “mercadoria” (droga) com ANILTON e repassa para GABRIEL, para fazer o “corre” (venda dos entorpecentes). Também restou constatado que VANDERLEY fica responsável de abastecer a “área” do nacional GLEISSOM ARAÚJO, vulgo “VELHO GLEISSOM”, repassando o dinheiro da venda através das nacionais CHARLEANE ARAÚJO e ELIANE ARAÚJO DA COSTA. De acordo com a conversa entre VANDERLEY e o perfil +55 84 8154-9044 (ver fls. 81 do IPL), o perfil não identificado afirma para VANDERLEY que chegou um recado do GLEISSOM falando que não tá sabendo que VANDERLEY continua trabalhando, pois, a área dele (GLEISSOM) continua do mesmo jeito. (...) Ressalte-se que após a prisão do denunciado VANDERLEY (diga-se de passagem, um dos líderes da referida associação criminosa especializada no tráfico de drogas), foi possível se obter informações junto ao seu aparelho de telefone celular (com a devida autorização judicial), sendo devidamente identificada a conduta dos demais denunciados, ficando comprovado o respectivo envolvimento de cada um nas referidas condutas de tráfico e associação para o tráfico. Estamos diante de uma verdadeira facção criminosa, os quais se intitulam como COMANDO VERMELHO, sendo que além de outros crimes, tinham como especialidade a comercialização de substâncias entorpecentes neste Município de Tucuruí a impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, desde o dia 13 de setembro de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, alegando, em síntese, que a droga apreendida com o coacto destinava-se ao consumo próprio, de modo a ser incabível o decreto prisional na hipótese, além de sustentar preencher o mesmo requisitos pessoais favoráveis”.

Acrescentou estar o coacto preso desde 08 de agosto de 2021, estando o feito aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, uma vez que se encontra segregado preventivamente desde o dia 08 de agosto de 2021, sem que tenha sequer sido iniciada a instrução processual.

Acerca do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, ressalta-se, de pronto, saber-se não se tratar de mera soma aritmética dos prazos processuais, restando caracterizado tão somente quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz no impulsionamento do feito, não sendo essa a hipótese dos autos, cujas peculiaridades e complexidade do caso justificam a elasticidade do lapso de tempo processual, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim é, pois se trata de feito com pluralidade de réus, em número de vinte e nove, com necessidade de inúmeras medidas cautelares, constando inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva, impetrações de habeas corpus, entre outras petições atravessadas pela defesa dos vários acusados, ressaltando tratar-se de ação penal oriunda de operação policial que desvendou suposta organização criminosa de alta complexidade e grande abrangência.

Desse modo, vê-se que o feito vem sendo impulsionado de forma regular, sobretudo se levadas em consideração as peculiaridades e complexidade do feito, o qual, como dito, possui vinte e nove réus, de sorte que estando o feito aguardando audiência instrutória, tem-se o trâmite processual razoável, não havendo que se falar de forma alguma em constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser sanado na hipótese.

Aliás, à luz da súmula 08, desta Corte de Justiça, eventuais características pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício ora almejado.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 09/02/2024